Tribunal: STF
Processo: RE 76697
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
1. REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO SERVIÇO
JURÍDICO DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS.
2. QUESTÕES SUSCITADAS PELA APLICAÇÃO DA LEI N 4.439, DE 27.10.64,
QUE FIXOU NOVOS VENCIMENTOS E ABOLIU, PORQUE NELES CONSIDERADAS,
VANTAGENS ANTERIORES (ABONO DA LEI N. 4.242 63 E GRATIFICAÇÃO DE
NIVEL UNIVERSITARIO DA 60), SUBSTITUINDO PELO ADICIONAL POR
QUINQUENIOS OS CRITÉRIOS E A ESCALA DA LEI N. 3.414/58, RELATIVOS A
ACRÉSCIMOS POR TEMPO DE SERVIÇO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO A QUE O STF, POR UNANIMIDADE, DA
PROVIMENTO, EM PARTE.